Tribunal: TJDFT
Processo: 0751146-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751146-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL em face de MARIA ALVES DE SOUZA, ante decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva n. 0731506-12.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante, nos seguintes termos: O requerido apresentou impugnação ao laudo pericial, em que alega a discordância do valor apontado no Laudo Pericial, de R$ 391.499,16, em 08/08/2023, como sendo o valor devido no presente processo, em razão dos seguintes aspectos: 1) nos cálculos periciais, relativos à operação 89/00383-7, houve a alteração indevida dos valores dos lançamentos com o histórico “Débito PROAGRO”; não procedendo a justificativa apresentada de que “deve-se aplicá-los, ao percentual que a autora fez jus e deve ser “recalculado ao cenário legal”, ou seja, no “quantum” devido, após alteração pelo índice BTNF”. Em consequência, o valor do “pagamento a maior” apurado no Laudo Pericial foi indevidamente elevado; 2) nos cálculos periciais, relativos à operação 88/00353-7, ocorreram divergências nos valores apurados no recálculo, elevando indevidamente o resultado apontado; 3) em ambas as operações os juros de mora foram apurados de forma simples, à taxa de 0,5% ao mês até 10/01/2003, 1% ao mês, de 11/01/2003 até 31/12/2021 e, a partir daí pela taxa SELIC, contrariando o que constou no próprio Laudo, nos itens 6.1.6 e 6.2.6 (Id. 167932363 - Pág. 7 e 9), de que os juros de mora seriam apurados de forma simples, à taxa de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para a taxa de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, até a data final dos cálculos. Em laudo complementar, a perícia esclareceu que procedeu ao recálculo de acordo com o cenário legal, de 41,28% BTNF. Advertiu que a SELIC refere-se à atualização monetária do saldo devedor e não aos juros de mora. Esclareceu que os cálculos foram realizados à calculadora Projef Web – Programa para Cálculos Judiciais, a fim de certificar a verossimilhança à aplicação dos índices de juros de 6% até 12/2022 e 12% depois desta data. Por fim, impugnou a apresentação de parecer realizado POR LEIGO OU PROFISSIONAL NÃO HABILITADO, posto que não tem especialidade em contabilidade. Informa que A Norma Contábil NBC TP 01 (R1), de 19 de março de 2020, estabelece que é leigo ou profissional não habilitado para a elaboração de trabalhos periciais contábeis qualquer profissional que não seja contador habilitado perante Conselho Regional de Contabilidade. Em nova manifestação ao laudo complementar, o executado reiterou que o recálculo da operação deve ser realizado somente em relação aos lançamentos de “juros” e “correção monetária”, portanto, não procede a justificativa contida no Laudo Pericial de que “deve-se aplicá-los ao percentual que a autora fez jus e deve ser “recalculado ao cenário legal”, ou seja, no “quantum” devido, após alteração pelo índice BTNF”. Quanto ao esclarecimento da questão dos juros de mora e a atualização pela SELIC, manifestou concordância com o perito. Por fim, informou que o assistente está devidamente inscrito no CRA-MG (Conselho Regional de Administração de Minas Gerais), conforme comprovam a Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa Jurídica, Certidão de Registro e Regularidade de Pessoa Física e a Certidão de Perito. É o relatório. Passo a decidir. Analisando os argumentos da impugnação do réu e os esclarecimentos adicionais da perita, entendo que as percepções da especialista nomeada pelo juízo devem ser adotadas porquanto considera em seu laudo os parâmetros legais e contábeis, conforme estabelecido no título judicial. Irrelevante a discussão a respeito da formação do assistente técnico da parte, a qual é livre para escolher qualquer profissional de sua confiança. Isso posto, em consonância com o laudo pericial, HOMOLOGO o débito de R$ 391.499,16 (trezentos e noventa e um mil quatrocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos). Eventual requerimento de cumprimento PROVISÓRIO deve observar as diretrizes do art. 520 c/c art. 524, ambos do CPC. Requisite-se ao banco depositário a transferência eletrônica dos honorários periciais remanescentes (depósito de ID 161824179), conforme pedido no ID 168250646. Em seguida, arquivem-se. Nas razões de seu recurso, o Agravante defende que: (i) se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União e que a competência é da Justiça Federal; (ii) a prova pericial foi requerida pelas partes, mas o Juízo a quo imputou à parte ao Agravante a antecipação da despesa com os honorários do perito; (iii) os juros e os cálculos estão equivocados, sobretudo quanto ao termo inicial; (iv) deve ser decotado dos cálculos a indenização PROAGRO; (v) a atualização monetária deve ser feita pelo índice da poupança; (vi) é indevido recebimento da ação como liquidação provisória por arbitramento, por ser procedimento é impróprio e que isso acarretará na nulidade dos atos praticados; (vii) há excesso nos valores homologados. Contrarrazões apresentadas ID 55384992. O Banco do Brasil o noticiou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 1.445.162, determinando a suspensão nacional dos processos (ID 57353360). Com efeito, em consulta à movimentação processual no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 1290, o qual versa sobre os critérios de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito (março/1990), verifico a recente decisão que decretou a suspensão nacional dos processos correlatos: Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Nesse quadro, necessariamente deve haver a suspensão do processo, considerando a decisão proferida no Recurso Extraordinário 1.445.162. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente processo, suspendendo-se até o julgamento da controvérsia pelo STF. Encaminhe-se os autos à Secretaria pra as providências cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de abril de 2024 15:05:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador